Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737758-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, DE LUCCA, LIMA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MOULAY EL HOUSSEINE EL IDRISSI MENDILI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DE LUCCA, LIMA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0711323-25.2019.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por ausência de contraditório e violação aos artigos 9o e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa. Alegam que não foram intimadas para se manifestar sobre o pedido de inclusão da IX Incorporadora, o que lhes causou evidente prejuízo. No mérito, argumentam que não há sucessão empresarial entre PDG Realty e IX Incorporadora, sendo esta apenas uma alteração de denominação da antiga PDG ICUC, sem transferência de ativos ou passivos. Afirmam que a inclusão da empresa no polo passivo foi feita sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariando os artigos 133 a 135 do CPC. Defendem que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, não se aplica ao caso, pois as empresas estão em recuperação judicial, sendo exigida a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil e art. 6o-C da Lei 11.101/2005. Aduzem que não há prova de insolvência ou de que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada como obstáculo ao cumprimento da obrigação, sendo insuficiente a mera ausência de bens penhoráveis para justificar a desconsideração. Por fim, requerem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de Roberto Giarelli e da Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A., cujas inclusões no polo passivo foram indeferidas, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja cassada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 75950550. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da desconsideração da personalidade jurídica com base na chamada Teoria Menor, prevista no § 5 o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo, como é o caso dos autos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 246240514 – autos de origem): Trata-se de pedido formulado pelo exequente para inclusão de IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. no polo passivo, sob alegação de sucessão empresarial, continuidade operacional e identidade de administração com uma das executadas, configurando grupo econômico de fato e indícios de confusão patrimonial. A prova documental evidencia que a nova empresa mantém mesmo endereço, administrador e objeto social, além de indícios de utilização das mesmas estruturas física e virtual, com direcionamento de clientes para a nova pessoa jurídica. Tais elementos autorizam a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), pois a manutenção da separação patrimonial representa obstáculo ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. Diante disso, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica para incluir IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. no polo passivo da execução, devendo ser citada para cumprimento da obrigação no prazo legal. À Secretaria para citação. O executado Roberto Giarelli opôs embargos de declaração alegando omissão em relação à ausência de manifestação na decisão anterior quanto à fixação de honorários sucumbenciais. De fato, verifica-se que a decisão embargada não enfrentou expressamente o pedido relativo aos honorários. Passo, portanto, à análise. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, é devida a verba honorária ao advogado da parte vencedora. O embargante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento pela fixação de honorários em casos de improcedência de incidente de desconsideração. Contudo, não aplico tal orientação ao presente caso. O precedente citado, embora vinculante para casos análogos, trata de hipóteses em que houve litigiosidade, com resistência ativa do suscitado e instrução processual para demonstrar a improcedência. No caso concreto, a exclusão do embargante decorreu essencialmente de circunstâncias objetivas e documentais já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória, debates complexos ou atos processuais de defesa que extrapolassem o mínimo necessário. Assim, afasto a aplicação do entendimento do STJ para este caso, por não se amoldar integralmente à situação fática dos autos. Por tais razões, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e, no mérito, indeferir o pedido de fixação de honorários, mantendo-se incólume o restante da decisão. No que tange ao pedido da empresa Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A., esta pleiteia reconhecimento de nulidade por ausência de intimação em nome de advogado específico e fixação de honorários sucumbenciais no incidente. Conforme consta da decisão de ID 225953686, a própria embargante foi intimada acerca do erro na citação, tendo sido esclarecido que não haveria necessidade de apresentar contestação. Assim, não se verifica prejuízo processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa. Quanto aos honorários, não houve atuação processual efetiva que justificasse a verba, diante da inexistência de resistência que exigisse maior complexidade defensiva. Diante disso, indefiro o pedido formulado por Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A. À Secretaria para cadastrar o peticionante de ID 243972321, publicando a presente decisão e, após, descadastrar. (destaques no original) 1. Preliminar de Cerceamento de Defesa A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, sob o argumento de ausência de contraditório e violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, configurando, segundo alega, decisão surpresa. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 9oNão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante alegação das partes, realmente parece não haver a possibilidade de a decisão surpreender as partes. (...) Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação di principio do iura novit curia permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes -, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório. (In, Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed JusPodivm, 2016). O princípio da não surpresa visa evitar a prolação de decisões com base em fundamentos inéditos ou não debatidos no processo, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Trata-se de um importante mecanismo de controle da atividade jurisdicional, que busca impedir decisões arbitrárias ou tomadas de forma inesperada, sem o prévio conhecimento das partes. Contudo, no caso em exame, não se verifica qualquer ofensa a esse princípio. O despacho que deferiu a inclusão da empresa no polo passivo da execução foi proferido com base em elementos já constantes dos autos, em especial na manifestação fundamentada e acompanhada de documentos apresentada pelo exequente. Esses elementos delinearam de forma clara o contexto fático e jurídico que embasou a decisão. Ademais, a empresa incluída no polo passivo foi devidamente citada para cumprimento da obrigação, momento processual em que lhe foi assegurada plena oportunidade para exercer sua defesa, apresentar impugnações e produzir provas. Assim, o contraditório foi preservado de forma substancial, ainda que posterior à decisão de inclusão, pois não houve prejuízo concreto às agravantes. Importa destacar que a decisão judicial foi tomada a partir de pedido expresso do exequente, o qual apontou, com documentação idônea, a existência de continuidade operacional e indícios de confusão patrimonial entre as empresas. O Juízo, ao acolher tal pedido, limitou-se a reconhecer a plausibilidade dos fundamentos apresentados, determinando a citação da empresa para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, não se trata de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa, mas sim de medida cautelosa e amparada nos elementos dos autos, em conformidade com os princípios constitucionais e processuais que regem o devido processo legal. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. 2. Mérito A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação excepcional, cujo objetivo é coibir práticas fraudulentas perpetradas por meio da utilização indevida da pessoa jurídica, especialmente quando essa conduta visa prejudicar direitos de terceiros. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a pessoa jurídica como sujeito de direitos e obrigações, sendo certo que estas últimas devem ser adimplidas dentro dos limites do patrimônio da própria entidade. Sobre o tema, ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, em situações nas quais a pessoa jurídica é desviada de sua finalidade legítima e utilizada como instrumento para fraudar credores ou lesar terceiros, admite-se a sua desconsideração, de modo a possibilitar que os bens particulares dos sócios respondam pelas obrigações da empresa. Essa possibilidade está positivada no art. 50 do Código Civil, que consagrou a Teoria Maior, a qual exige, para a aplicação da medida, a demonstração de prejuízo ao credor e o abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, § 5o, adota a Teoria Menor, que confere maior flexibilidade à desconsideração da personalidade jurídica. Nessa perspectiva, basta a demonstração de que a pessoa jurídica está insolvente ou de que atua como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo dispensável a comprovação de dolo ou de abuso da personalidade jurídica. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destacado) No caso em análise, verifica-se a existência de diversos indícios de continuidade operacional entre a PDG Realty e a IX Incorporadora, tais como: identidade de endereço comercial; coincidência de administradores; utilização da mesma estrutura física e digital; e redirecionamento de clientes e ativos para a nova empresa. Esses elementos evidenciam uma possível tentativa de blindagem patrimonial, configurando cenário típico de confusão entre as estruturas empresariais. Tais indícios são suficientes para justificar a aplicação da Teoria Menor da desconsideração, especialmente em se tratando de relação de consumo, contexto em que o ordenamento jurídico admite a relativização da autonomia patrimonial com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A alegação de que a IX Incorporadora representa apenas uma alteração de denominação da PDG ICUC não é capaz de afastar a conclusão de que há uma continuidade substancial das operações empresariais, tampouco impede o reconhecimento de sucessão empresarial. Estratégias como rebranding ou reorganização societária, ainda que legítimas, não podem ser utilizadas como artifício para frustrar o cumprimento de obrigações legais ou judiciais. No tocante à recuperação judicial, é importante destacar que, embora a Lei no 11.101/2005 assegure proteção ao patrimônio das empresas em dificuldade, tal proteção não é absoluta. O art. 6o-C da referida norma apenas veda a responsabilização de terceiros pelo simples inadimplemento, mas não impede a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados os requisitos legais, como no presente caso, em que há fortes indícios de blindagem patrimonial e continuidade empresarial indevida. Por fim, embora a mera inexistência de bens penhoráveis não constitua, por si só, fundamento suficiente para a desconsideração, no contexto dos autos essa circunstância reforça os demais elementos que apontam para o uso abusivo da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, sendo a Autora, no caso concreto, considerada como consumidora por equiparação (bystander), pois ela figura como vítima de evento danoso cometido por prestador de serviço de jornalismo, conforme o art. 17 do CDC. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 3. O art. 28 do CDC disciplina, em seus §§ 2o e 5o, que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido diploma. 4. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio das empresas que integram o mesmo grupo econômico, quando constatado a dificuldade de localização de bens em nome da empresa Executada, bem como indícios da existência de grupo empresarial gerido com o propósito de dificultar o adimplemento de obrigações. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020865, 0711653-15.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) (destacado) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a condenou no pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida, e (ii) o cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta incontroverso que a relação das partes é de consumo, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 4. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. 5. Ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Corrobora o entendimento deste Tribunal: “II. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.” (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019). 6. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Nesse sentido: “2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC.” (0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023). 7. A respeito da verba honorária, tratando de incidente processual instaurado em demanda em curso, descabida a fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quando “o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, nos termos do art. 136 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para afastar a condenação no pagamento de honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Nos termos do que dispõe o art. 28, §§2o e 5o, da Lei no 8.078/90, mostra-se possível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 2. Tratando-se de mero incidente processual, resolvido através de decisão interlocutória, descabida a condenação de qualquer das partes em honorários de sucumbência, motivo pelo qual, nesta parte, assiste razão à agravante.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019; 0735235-49.2022.8.07.0000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023; 0729649-31.2022.8.07.0000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2023; 0719925-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 30/07/2024; 07188798120198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2020. (Acórdão 2007931, 0704599-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025 13:54:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador